Tribunal: TJDFT
Processo: 0753275-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753275-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DANIEL DE CASTRO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor de DANIEL DE CASTRO SOUSA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a permanência do conteúdo publicado pelo agravado em redes sociais reforça estigmas contra religiões de matriz africana, viola a liberdade de cátedra e promove discriminação. Alega, ainda, que a publicação constitui abuso de liberdade de expressão, gerando danos irreparáveis à coletividade e às partes diretamente envolvidas. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para remoção imediata do conteúdo. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Ademais, o artigo 995, parágrafo único, do CPC, exige que a atribuição de efeito suspensivo esteja condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como à relevância da fundamentação. Conforme o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de ausência de risco de irreversibilidade da medida. No caso em análise, embora a parte agravante aponte possíveis excessos na conduta do agravado, não se verifica, neste momento, a existência de elementos suficientemente robustos para comprovar a probabilidade do direito invocado. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente no artigo 5o, inciso IV, abrange o direito de opinião e crítica. A intervenção judicial em tal esfera deve ser limitada a casos de manifesta violação legal ou constitucional, o que não se demonstra de forma inequívoca nos autos. Ademais, não restou caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a publicação questionada já não ocupa destaque na plataforma em que foi divulgada, exigindo busca ativa para acesso. Tal circunstância reduz significativamente o potencial de ampliação de eventuais danos alegados. Além disso, eventuais excessos na conduta do agravado podem ser enfrentados por meios alternativos, como o direito de resposta ou a ação reparatória, sem necessidade de concessão de medida de urgência que implique censura, medida excepcional e restritiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator